Tribunal: TJDFT
Processo: 0734012-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734012-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICCI E SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: JOSE MARTINS SOLUCOES EM DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RICCI E SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS (demandante), contra decisão do ilustre Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado contra JOSÉ MARTINS SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA – ME, processo n. 0728870-78.2019.8.07.0001, na qual acolheu impugnação apresentada pelo devedor, o que fez a partir dos seguintes fundamentos (ID 104227826): “Cuida-se de cumprimento de sentença, em que a parte devedora apresentou impugnação, sob a alegação de que há excesso de execução quanto ao cálculo dos honorários de sucumbência apresentado pelo exequente. No que tange ao excesso de execução, a executada (ID 103558858) afirma que o acórdão (ID 91683683) majorou para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios em desfavor de ambas as partes, devendo ser mantida a distribuição constante da r. sentença (ID 65257587). Esta estabeleceu igual proporção ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Neste sentido, seriam 50% do total da verba de 12% (doze por cento) a ser pago ao advogado do autor e os outros 50% (cinquenta por cento) a ser pago aos advogados dos réus. Ademais, realizou o depósito em juízo do valor de R$ 26.769,50 (vinte e seis mil setecentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos); requereu que seja reconhecido como integralmente quitada a obrigação do executado e o exequente condenado em ônus de sucumbência. Instado a se manifestar, o exequente (ID 103722667) sustenta a regularidade dos cálculos por ele formulados. Afirma que a tese da executada é ilegal e contraria norma do CPC em seu art. 85, § 2°, em que os honorários advocatícios de sucumbência observarão o percentual entre o mínimo de 10% e máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Desta forma, requereu o levantamento dos valores incontroversos depositados, a rejeição da impugnação, com a consequente condenação da executada em multa e honorários advocatícios sobre os valores que não foram objeto de depósito, bem como o bloqueio do valor no sistema SISBAJUD. É o relatório. Decido. O art. 525, §1o, inciso V, do CPC dispõe que o executado poderá alegar excesso de execução na impugnação ao cumprimento de sentença. O §4o deste mesmo dispositivo preceitua o seguinte: "quandoo executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo." No caso em apreço, a parte executada indicou corretamente como os cálculos deveriam ter sido feitos, uma vez que cada parte, em razão da sucumbência recíproca, deveria pagar a metade do valor referente às verbas honorárias, estabelecidas no montante de 12% (doze por cento) do valor da condenação. Apesar de o réu não ter juntado seus cálculos, o valor seria a metade do valor do que foi apresentado pela parte exequente, R$ 26.769,50 (vinte e seis mil setecentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos), apurado por simples cálculo matemático. Ademais, a parte executada realizou o depósito em juízo do referido valor (ID 103558859) tempestivamente, não incidindo multa e honorários estabelecidos no art. 523, § 1° do CPC. ANTE O EXPOSTO, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso da execução no valor de R$ 26.769,50 (vinte e seis mil setecentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos). Considerando-se o depósito de ID 103558859, expeça-se ofício de transferência ao exequente (conta indicada no documento de ID 103722667), da quantia incontroversa depositada a título de pagamento. Condeno a exequente/impugnada ao pagamento de honorários advocatícios em relação à impugnação, que fixo em 10% da diferença entre o valor requerido no cumprimento de sentença e o efetivamente devido em face desta decisão, qual seja: R$ 2.676,95 (dois mil seiscentos e setenta e seis reais e noventa e cinco centavos).” Inconformado, o demandante recorre. Narra que “A sentença que inicialmente fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) e o acórdão que majorou os honorários de sucumbência para 12% (doze por cento) foram claros no sentido de que os honorários devidos a cada corresponderia ao percentual de 12% (doze por cento), nada falando quanto ao “rateio” defendido pelo AGRAVADO em sua impugnação”. Defende a tese de que seria incorreto o rateio consignado na decisão agravada. Neste contexto, pugna pela reforma da r. decisão agravada, ao fundamento de que o cumprimento de sentença foi aviado nos termos da r. Sentença e do v. Acórdão, não havendo que falar em excesso. Preparo recolhido no ID 30132985. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator